Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-42.2025.8.11.0077
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001096-42.2025.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENDA COSTA DE PAULA - CPF: 432.663.801-00 (RECORRENTE), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. CUSTEIO PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores investidos por consumidora na construção de rede de eletrificação rural. A decisão de primeiro grau considerou que o prazo prescricional aplicável teve início com a vigência do Código Civil de 2002, e não com a efetiva incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores despendidos por consumidor na construção de rede elétrica rural, se a data de celebração do contrato ou a da efetiva incorporação da infraestrutura ao patrimônio da concessionária; e (
ii
) se, uma vez afastada a prescrição, é devida a restituição para evitar o enriquecimento ilícito da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da
actio
nata
, a pretensão de ressarcimento nasce com a violação do direito, que, no caso, ocorre com a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária sem a devida restituição. Este é o termo inicial da prescrição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Incumbe à concessionária o ônus de provar a data da incorporação (art. 373, II, CPC). Não o fazendo, afasta-se a prescrição. A apropriação da estrutura custeada pelo consumidor, sem o devido ressarcimento do valor de R$ 6.697,68, configura enriquecimento ilícito e gera o dever de restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores despendidos por consumidor na construção de rede de eletrificação rural tem como termo inicial a data da efetiva incorporação da estrutura ao patrimônio da concessionária de serviço público, por ser este o momento em que se configura o enriquecimento ilícito e nasce a pretensão (princípio da
actio
nata
). 2. Compete à concessionária, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a data da referida incorporação, por se tratar de fato extintivo do direito do consumidor à restituição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil: art. 189. Código de Processo Civil:
arts
. 373, II; 487, I; e 1.013, § 3o. Lei no 9.099/1995: art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS n. 74.987/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 30/04/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.505.042/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/05/2022; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24/08/2021. TJMT, N.U 1001672-52.2024.8.11.0018, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026. Turma Recursal do TJMT, RI 1004989-40.2025.8.11.0045, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001096-42.2025.8.11.0077

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ROSENDA COSTA DE PAULA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSENDA COSTA DE PAULA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Noticiou que: a) é produtora rural e, para viabilizar suas atividades, celebrou contrato com a requerida em 15/11/2000 para a edificação de rede elétrica em sua propriedade, custeando integralmente o valor de R$ 6.697,68; b) passadas mais de duas décadas, a rede elétrica construída com seus recursos particulares ainda não foi incorporada ao patrimônio da concessionária, o que seria um requisito para a restituição do valor investido, conforme a regulação da ANEEL;
e
c) a inércia da requerida em promover a incorporação e a restituição configura enriquecimento sem causa. Requereu

a determinação de imediata incorporação da rede elétrica ao patrimônio da requerida
, bem como sua
condenação à restituição de R$ 6.697,68.

O juízo singular
concluiu que a pretensão da autora está prescrita
, pois:

a
) o contrato foi firmado em 15/11/2000, na vigência do Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos;
b
) com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, como havia transcorrido menos da metade do prazo anterior, passou a incidir o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do novo Código;
e
c
) a ação foi ajuizada apenas em 2025, muito tempo após o esgotamento do prazo prescricional. Ao final, proferiu
sentença
que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive do STJ, é de que o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento somente se inicia a partir da efetiva incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária; b) como a recorrida não comprovou a incorporação formal da rede, não há termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o que afasta a decisão de primeiro grau. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentenç
a.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição.

Conforme estabelece o artigo 189 do Código Civil, a prescrição acarreta a extinção da pretensão de pleitear judicialmente a reparação de direito violado, em decorrência da inatividade da parte lesada durante determinado período.

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da
Actio
Nata
, inicia-se da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta.

Esse é o entendimento do STJ.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em conformidade com o princípio da
actio
nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo" (
AgInt
no REsp n. 1.909.827/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 19/4/2022). 3. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no RMS n. 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

Destaca-se que, do mesmo modo, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede elétrica é a data em que houve a incorporação dela ao patrimônio da concessionária, pois é nesse momento que, em tese, configura-se o enriquecimento sem causa, com aumento do ativo da concessionária e diminuição do passivo do consumidor.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDE ELÉTRICA RURAL. CUSTEIO PELO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ, segundo o qual, nas demandas em que se requer o ressarcimento dos valores pagos a título de custeio de rede elétrica rural, com base em enriquecimento sem causa, sem que tenha havido previsão contratual nesse sentido, tem incidência o prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil. Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.620.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 23/06/2020;
AgInt
no REsp 1.426.558/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2019;
AgInt
no REsp 1.704.252/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 15/03/2018. IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ocorre
no momento em que
há a incorporação, ao patrimônio da concessionária, da rede de energia elétrica do consumidor. A propósito: STJ,
AgInt
no REsp 1.699.587/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/06/2018;
AgInt
no REsp 1.700.945/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 21/11/2018;
AgInt
no REsp 1.704.231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 02/05/2018. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.505.042/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 27/5/2022)”

No caso concreto, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, fixando como termo inicial a data da celebração do contrato. Contudo, a recorrente sustenta que o marco inicial é a data da incorporação da rede, a qual alega não ter ocorrido. Por sua vez, a concessionária recorrida afirma que a incorporação se deu em 2002, mas não apresentou qualquer prova desse fato.

Dessa forma, a sentença de primeira instância merece reforma, pois o termo inicial da prescrição é a data da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, fato cujo ônus da prova incumbia à parte reclamada, por se tratar de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito da prescrição.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeira instância, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

No caso, afastada a prescrição, o mérito da controvérsia consiste em verificar se a recorrente tem direito à restituição dos valores despendidos para a construção da rede elétrica. A questão fática central, relativa à incorporação da rede, tornou-se incontroversa a partir da confissão da recorrida em sua contestação.

Desse modo, a matéria está apta para julgamento imediato, aplicando-se a teoria da causa madura.

Incorporação de rede de energia elétrica ao patrimônio da concessionária.

A responsabilidade pelo custeio de obras de expansão e melhoria da rede elétrica, necessárias ao fornecimento do serviço, é da concessionária. As normativas setoriais, editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabelecem que a infraestrutura implementada para viabilizar a conexão de novas unidades consumidoras deve ser incorporada ao patrimônio da distribuidora.

Portanto, é indevido transferir ao consumidor o encargo financeiro pela instalação ou adequação da rede, como a implementação de transformadores e postes. Uma vez que tais equipamentos
são incorporados e
passam a integrar os ativos
(patrimônio)
da concessionária, gerando receita a ela, a imposição do custo ao consumidor configura enriquecimento ilícito e fundamenta o direito à restituição dos valores pagos pela construção da rede de eletrificação ou sua adequação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSTRUÇÃO DE REDE ELEÉTRICA – INCORPORAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso, o recorrido alega ter sido compelido a custear sozinho a instalação de rede de energia elétrica, especificamente, transformador, poste e demais equipamentos, em seu prédio localizado na Avenida Mato Grosso, bairro Jardim Alvorada, no município de Lucas do Rio Verde/MT, que posteriormente foi incorporada ao patrimônio da recorrente e passou a beneficiar imóveis vizinhos, sem qualquer contrapartida ou compensação por parte da recorrente. 2. A resolução n. 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive aponta a forma de ressarcimento. 3. Assim, se a rede elétrica foi incorporada ao patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, é indiscutível a sua responsabilidade sobre o fornecimento de energia e equipamento que a compõe, ao passo que, comprovado que o consumidor precisou custear a construção para obter o fornecimento de energia elétrica, deve a concessionária, ressarci-lo. (...) (N.U 1004989-40.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 16/10/2025)”

Na mesma linha:
N.U 1001672-52.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026.

Na petição inicial, a parte reclamante narra que, em 15/11/2000, custeou a quantia de R$ 6.697,68 (seis mil

seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) para a construção da rede elétrica em seu imóvel rural
, o que foi devidamente evidenciado por meio do contrato juntado no ID/PJe2 356850886
.

Em sua defesa, a concessionária recorrida alega que a obra foi realizada no âmbito do programa "Luz no Campo" e que a rede foi incorporada ao seu patrimônio desde 2002
, contudo, não apresentou prova efetiva deste fato, não sendo suficiente um simples print de tela contendo uma suposta data de “ligação” da rede
.

Dessa forma, a requerida
confessa que houve a incorporação
da rede ao seu patrimônio, no entanto, não comprova quando, de fato, isso ocorreu,
atraindo para si o ônus de comprovar que a recorrente não teria direito à restituição,
seja, pela prescrição, seja porque houve o devido ressarcimento da quantia despendida,
o que não fez.

Ademais,
destaca-se que
ao incorporar a rede elétrica, a concessionária enriqueceu seu patrimônio às custas da consumidora, que financiou uma estrutura que deveria ser de responsabilidade da distribuidora. A ausência de ressarcimento viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Dessa forma, a restituição do valor despendido pela recorrente é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença, afasta
ndo
a prescrição e, com fulcro no
s termos do
art.
487, I
, do CPC,
julgar procedente
o pedido
da inicial
para

condenar
a parte reclamada a restituir à parte reclamante a quantia de
R$ 6.697,68 (seis mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos)
, a ser atualizada
atualizada
apenas pelo IPCA desde o efetivo desembolso até a citação da reclamada e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026